Tribunal: TJSP
Processo: 9002413-13.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de indulto a sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, deduzido com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015. Recurso da defesa. A Câmara, diante da edição da Lei no 13.964/19, passou a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é equiparado ao hediondo, pelo que não há obstáculo de ordem

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de indulto a sentenciado condenado pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, deduzido com base no Decreto Presidencial no 8.615/2015. Recurso da defesa. A Câmara, diante da edição da Lei no 13.964/19, passou a entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não é equiparado ao hediondo, pelo que não há obstáculo de ordem jurídica ao indulto presidencial. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9002413-13.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CRISTIANO DE JESUS LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, a
fim de conceder o indulto ao sentenciado CRISTIANO DE JESUS LIMA, com base
no artigo 1o, I, do Decreto Presidencial no 8.615/2015, julgando extinta a
punibilidade, com base no artigo 107, II, do Código Penal. Oficie-se, com urgência,
ao juízo da execução. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002413-13.2019.8.26.0050 -Voto no 12.847
2
Agravo de Execução Penal no 9002413-13.2019.8.26.0050
Agravante: Cristiano de Jesus Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12.847
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu
pedido de indulto a sentenciado condenado pelo crime de
tráfico de drogas privilegiado, deduzido com base no
Decreto Presidencial no 8.615/2015. Recurso da defesa. A
Câmara, diante da edição da Lei no 13.964/19, passou a
entender que o crime de tráfico de drogas privilegiado não
é equiparado ao hediondo, pelo que não há obstáculo de
ordem jurídica ao indulto presidencial. Recurso provido.
1. CRISTIANO DE JESUS LIMA interpôs
agravo contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto,
formulado com base no Decreto Presidencial no 8.615/15 (fls. 20/21).
Alega, em suma, que satisfaz os requisitos para concessão do benefício,
explicitando que o crime previsto no artigo 33, quando incidente a
causa de diminuição de pena prevista no par. 4o, da Lei no 11.343/06,
não é equiparado a hediondo, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal. Requer a concessão do indulto. Aduz, também, que,
de qualquer forma, o indulto alcança a pena de multa (fls. 02/10).
Processado o recurso, com manutenção da
decisão agravada (fls. 58), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo seu não provimento (fls. 42/51).
É o relatório.
2. Consistente o reclamo.
3.
Ao
que
se
depreende
dos
autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002413-13.2019.8.26.0050 -Voto no 12.847
3
efetivamente, o agravante registra condenação pelo crime de tráfico de
drogas, em que se reconheceu a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no par. 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 (fls. 11/12).
E satisfaz os requisitos do indulto, tal como
previstos no Decreto Presidencial no 8.615/2015, o qual, em seu artigo
1o, I, contempla com o benefício os condenados pelo crime de tráfico de
drogas, com incidência da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Os fatos, a bem da verdade, não são
controvertidos.
A questão que se põe diz respeito à
possibilidade, à luz do sistema jurídico, de o Chefe do Executivo
conceder indulto no caso de crime de tráfico de drogas privilegiado.
4. A Câmara, pese já tenha perfilhado
compreensão diversa, diante da edição da Lei no 13.964/19 que
expressamente feriu a questão ao criar a regra prevista no artigo 112,
par. 5o, da Lei de Execução Penal, e considerando a orientação dos
Tribunais Superiores, passa a entender que o crime de tráfico de drogas
privilegiado não é equiparado ao hediondo.
Se assim é, não há obstáculo de ordem jurídica
à concessão do indulto presidencial. Anote-se que a vedação constante
do artigo 9o, II, não pode ser interpretada, dentro desta orientação, no
sentido de que abrange o tráfico de drogas privilegiado.
5. Ante o exposto, dou provimento ao
recurso, a fim de conceder o indulto ao sentenciado CRISTIANO
DE JESUS LIMA, com base no artigo 1o, I, do Decreto Presidencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9002413-13.2019.8.26.0050 -Voto no 12.847
4
no 8.615/2015, julgando extinta a punibilidade, com base no artigo
107, II, do Código Penal.
Oficie-se, com urgência, ao juízo da
execução.

LAERTE MARRONE
Relator